Tribunal: STF
Processo: Rcl 79527
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5041838-51.2025.8.21.7000. 
O reclamante relata que, na ação originária, proposta por Zenair Barcelos Ortiz, em 31.1.2025, em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Rio Grande/RS, pleiteou-se o fornecimento de fármaco não padronizado no SUS, denominado GUSELCUMAB, para o tratamento de Artropatia Psoriásica Diversa (CID M07.3) (eDOC 4, p. 1-12).
Narra que, em 3.2.2025, a autoridade reclamada acolheu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial da ação proposta pela beneficiária, determinando o fornecimento do fármaco. Em seguida, o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão, ao argumento de que o fármaco possui registro na ANVISA e, conforme laudo médico, a beneficiária já fez uso de outras medicações disponíveis no SUS, sem apresentar melhora (eDOC 1, p. 2).
Considera que não foram preenchidos diversos requisitos constantes dos Temas 6 e 1234, como a demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação de medicamento na lista do SUS pela Conitec, a demonstração da imprescindibilidade do uso do medicamento ou o uso de alternativas anteriores disponíveis no SUS, bem como a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível.
Pontua que “sem nota técnica produzida no processo e sendo terminantemente vedado que apenas um laudo médico justifique o deferimento judicial de medicamentos não incorporados, resta evidente a impossibilidade de concessão do tratamento, na linha das teses vinculante fixada pelo STF” (eDOC 1, p. 9).
Nesses termos, conclui que a autoridade reclamada deixou de observar o disposto nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1234 da sistemática da repercussão geral. 
Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, sua cassação, determinando que outro seja proferido com observância aos paradigmas indicados.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Pois bem.
Extrai-se do autos que Zenair Barcelos Ortiz ajuizou a ação em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município do Rio Grande/RS, pleiteando o fornecimento do fármaco GUSELCUMAB, para o tratamento de Artropatia Psoriásica Diversa (CID M07.3), por período indeterminado (eDOC 4, p. 1-12).
A autora da ação narrou que houve negativa administrativa no fornecimento do fármaco, já que o medicamento não consta das listas do SUS, sendo inviável sua aquisição diante da incapacidade financeira e de seu alto custo anual, estimado em R$ 117.084,20 (eDOC 4, p. 1-12).
O juízo de primeira instância deferiu a liminar nos seguintes termos:

“2. ZENAIR BARCELOS ORTIZ narra ter sido diagnosticada com artropatias psoriásicas diversas (CID M07.3), necessitando, para terapia da enfermidade a utilização do medicamento GUSELCUMABE 100mg. Informa que sofre de sintomas como a inflamação das articulações, que gera dificuldades para caminhar, permanecer em pé e fazer tarefas que exijam motricidade das mãos. Manifesta que buscou o fornecimento do medicamento administrativamente, perante a Farmácia básica do município, contudo, lhe foi negado, mediante o argumento de que não está disponível no SUS. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado que os réus forneçam a medicação. 
Pois bem. 
Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 
No caso, os laudos médicos anexados aos autos (evento 1, LAUDO7) demonstram a necessidade de utilização do medicamento pleiteado pelo autor em razão da patologia que lhe acomete. 
Ainda, da referida documentação, infere-se a urgência de o autor fazer uso contínuo da medicação prescrita para adequado controle do quadro clínico, tendo a médica mencionado o risco de piora do quadro inflamatório cutâneo, ungeal, articular e entesítico, podendo acarretar deformidade nas articulações e até mesmo risco cardiovascular. 
Ademais, gize-se que se trata de medicamento aprovado pela Anvisa, inclsuive para tratamento específico da patologia apresentada pelo autor (consoante dados extraídos do site da Anvisa).
(...)
Dessa forma, restam preenchidos os requisitos da probabilidade de direito e do perigo de dano e de resultado útil ao processo. 
Ante o contexto acima delineado, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que os réus forneçam o medicamento GUSELCUMABE 100MG, nos moldes da prescrição médica acostada aos autos (evento 1, LAUDO7), ou, ainda, o seu equivalente em dinheiro, sob pena de sequestro de valores.” (eDOC 4, p. 34-35)

Em seguida, foi interposto agravo de instrumento pelo Estado do Rio Grande do Sul, ao qual a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento, conforme a ementa a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. ARTRITE PSORIÁSICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMAS 6 E 1.234 DO STF.
I. Caso em exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar o imediato fornecimento do fármaco guselcumabe 100mg.
II. Questão em discussão: Apreciar, à luz dos Temas 6 e 1.234, ambos do STF, se estão presentes os requisitos para deferir, liminarmente, o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.
III.  Razões de decidir: 
    1. A ação, que visa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, foi ajuizada, em 31/01/2025 ou seja, após a publicação da ata de julgamento de mérito do Tema 1.234 do STF em 19/09/2024. Portanto, é caso de aplicação dos Temas 6 e 1.234 ambos do STF.
    2. O medicamento guselcumabe possui registro válido na ANVISA e, conforme laudo médico anexado aos autos, a agravada já fez uso de outras medicações disponíveis no SUS, sem apresentar, contudo, melhora. O referido laudo também elencou uma série de artigos científicos que evidenciam a segurança e eficácia do fármaco para o tratamento da doença que acomete a agravada.
    3. Além disso, a agravada comprovou a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa e a sua hipossuficiência financeira. Assim, estão preenchidos os requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF.
    4. A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária, conforme entendimento do STF no Tema 793 da repercussão geral.
    5. O direito à vida, à saúde e à dignidade não encontra limitação ao que está prescrito nas listas do SUS, devendo prevalecer a prescrição médica fundamentada, em observância aos artigos 6º, 23, II, 196 e 203, IV, da CF/1988.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido.
V. Leis e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, arts. 5º, 6º, 23, II, 196 e 203, IV. STF, Temas 6, 793 e 1.234.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (eDOC 6, p. 7)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado do Rio Grande do Sul sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao manter a determinação de fornecimento do medicamento GUSELCUMAB, para o tratamento de Artropatia Psoriásica Diversa, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:

Súmula vinculante n. 60
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

Súmula vinculante n. 61
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Tema 6
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)
“I - Competência.
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 
1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa
II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V –Plataforma Nacional 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI –Medicamentos incorporados 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).

Pois bem.
Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, muitas das vezes, diz respeito a medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.
No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.
Na presente hipótese, ao deferir a liminar e determinar o fornecimento do fármaco GUSELCUMAB, sem, no entanto, analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo que resultou na não incorporação pela Conitec do referido fármaco, bem como a existência de estudos de alto nível relacionados ao fármaco, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Grande/RS deixou de observar os critérios estabelecidos por esta Suprema Corte nos itens 2, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’; e 3, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Tema 6 da repercussão geral, bem como nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1234 da repercussão geral, destacados alhures.
Com efeito, trata-se de hipótese em que a prescrição médica respaldou a concessão do fármaco, sendo inviável concluir, no entanto, se a autoridade reclamada efetivamente se certificou sobre a recomendação do medicamento pelo Conitec para incorporação ao SUS, e tampouco se foi apreciada a possibilidade de substituição do fármaco pleiteado por outro equivalente que seja fornecido pelo SUS, sem trazer, ainda, estudos científicos que comprovem a eficácia, efetividade e segurança do medicamento.
Ressalta-se que, nos termos em que proferido o acórdão reclamado, os fundamentos da referida decisão foram integralmente mantidos, de modo que o Tribunal reclamado igualmente incorreu em inobservância dos paradigmas indicados pelo Estado reclamante.
Assim, considerando que o Tribunal reclamado não observou integralmente os requisitos dispostos nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, violou, em consequência, as Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta Suprema Corte.
No mesmo sentido, em situações análogas à dos autos, cito os seguintes julgados: Rcl 72.884/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 21.11.2024; Rcl 73.429, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 17.12.2024; e Rcl 74.116/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 13.12.2024, este último assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, prolatado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a decisão que concedeu a tutela de urgência, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de rio Grande/RS, determinando que outra decisão seja proferida em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se com urgência. Publique-se.
Brasília, 7 de julho de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente